Tribunal: TRF3
Processo: 0011290-74.2010.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
48/148)

0011290-74.2010.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA “S”. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ESPÉCIE TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL. TEMPLO RELIGIOSO. SUJEIÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração devem prosperar unicamente em relação ao erro material ocorrido em delimitar as contribuições ao sistema “S” como de intervenção no domínio econômico, haja vista que indevidamente tal nomenclatura constou na parte final do voto.

2. Assim, afasta-se a expressão “[...] contribuição especial de intervenção no domínio econômico (CIDE) [...]” para constar unicamente “contribuição especial” no lugar daquela.

3. O acórdão abordou a questão trazida de forma plena, afirmando que a sujeição passiva das contribuições do sistema “S” é decorrente de sua classificação legal como entidade comercial, não importando que se realize efetivamente qualquer operação lucrativa.

4. Ou seja, a conceituação é irrelevante para que a embargante se sujeite passivamente ao aludido tributo.

5. Conforme delineado, a razão de ser das contribuições é a de trazer benefícios para toda a sociedade e, portanto, dever de todos contribuir para a consecução deste fim.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar o erro material perpetrado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011290-74.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA GUIMARAES GUERRA - SP176560-A

APELADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA GUIMARAES GUERRA - SP176560-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011290-74.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA GUIMARAES GUERRA - SP176560-A

APELADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA GUIMARAES GUERRA - SP176560-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Igreja Universal do Reino de Deus – IURD em face do acórdão de f. 329-329v, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. 5 ANOS. RE No 566.621. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL. SISTEMA "S". ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONCEITUAÇÃO COMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

1. A prescrição para a repetição do indébito tributário opera-se no prazo de cinco anos, para as ações ajuizadas após 9 de junho de 2005, nos termos da jurisprudência consolidada do A. Supremo Tribunal Federal, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Tendo em vista que a ação fora ajuizada em 24.05.2010, eventual direito à repetição prescreveria em 5 (cinco) anos do ajuizamento das demanda.

2. Indo adiante, a questão dos autos não carece de maiores debates, haja vista que a jurisprudência é firme em reconhecer que mesmo que não detenha fins lucrativos, as entidades devem contribuir com os serviços sociais e a formação profissional vinculada ao sistema sindical da qual pertençam.

3. Neste diapasão temos que o viés lucrativo ou não de uma de determinada entidade não está ligado a sua sujeição passiva às contribuições do Sistema "S", desde que se enquadre como estabelecimento comercial e conste na lista da Confederação Nacional do Comércio para o caso dos autos.

4. A própria apelante reconhece que seu ramo de atividade se enquadra na lista da Confederação Nacional do Comércio.

5. A finalidade das contribuições ao Sistema "S" é a de contribuir para o bem estar social, do padrão de vida e o aperfeiçoamento cívico e moral, bem como à educação em relação às atividades vinculadas ao setor comerciário, entre outras.

6. Assim, em virtude do seu caráter de contribuição especial de intervenção no domínio econômico (CIDE) que visa financiar os programas e projetos vinculados ao bem-estar social e à educação e qualificação profissional, elementos que beneficiam toda a coletividade, especialmente os trabalhadores e empregadores, como no caso da apelante.

7. Portanto, para fins tributários, mais especificamente no caso das contribuições ao Sistema "S" é irrelevante a entidade não ter fins lucrativos, pois a conceituação de estabelecimento comercial é ampla o suficiente para abarcá-la, haja vista a finalidade, bem como o ramo de atuação ao qual aquela se enquadra.

8. Recurso de apelação desprovido.”

A embargante alega, em síntese, que:

a) o acórdão é omisso pois não analisou a diferença conceitual entre estabelecimento comercial e templos religioso, ponto essencial para quew seja reconhecido o direito da forma pretendida pela ora embargante;

b) há contradição no acórdão ao delimitar que as contribuições ao sistema “S” enquadram-se como de intervenção no domínio econômico.

Devidamente intimada, a União propugnou pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011290-74.2010.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA GUIMARAES GUERRA - SP176560-A

APELADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: ADRIANA GUIMARAES GUERRA - SP176560-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Os embargos de declaração devem prosperar unicamente em relação ao erro material ocorrido em delimitar as contribuições ao sistema “S” como de intervenção no domínio econômico, haja vista que indevidamente tal nomenclatura constou na parte final do voto da seguinte forma (f. 328):

“Assim, em virtude do seu caráter de contribuição especial de intervenção no domínio econômico (CIDE) que visa financiar os programas e projetos vinculados ao bem-estar social e à educação e qualificação profissional, elementos que beneficiam toda a coletividade, especialmente os trabalhadores e empregadores, como no caso da apelante.”

Assim, afasta-se a expressão “[...] contribuição especial de intervenção no domínio econômico (CIDE) [...]” para constar unicamente “contribuição especial” no lugar daquela.

Quanto à primeira alegação, de fato, inexiste qualquer vício no aresto, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O acórdão encontra-se suficientemente claro, nos limites da controvérsia, e devidamente fundamentado de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma.

Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o conhecimento do recurso, que se verifique a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso dos presentes autos, sendo certo que plenamente aplicável o quanto dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

O acórdão abordou a questão trazida de forma plena, afirmando que a sujeição passiva das contribuições do sistema “S” é decorrente de sua classificação legal como entidade comercial, não importando que se realize efetivamente qualquer operação lucrativa.

Ou seja, a conceituação é irrelevante para que a embargante se sujeite passivamente ao aludido tributo.

Conforme delineado, a razão de ser das contribuições é a de trazer benefícios para toda a sociedade e, portanto, dever de todos contribuir para a consecução deste fim.

Veja-se, ao contratar empregados, o serviço profissional que mais se adéqua a ora embargante é o comércio e não os demais serviços sociais autônomos, como, por exemplo, a indústria e o transporte (estes que detém serviços próprios).

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, unicamente para corrigir o erro material perpetrado, mantendo-se o entendimento anteriormente afirmado, conforme fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA “S”. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ESPÉCIE TRIBUTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL. TEMPLO RELIGIOSO. SUJEIÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração devem prosperar unicamente em relação ao erro material ocorrido em delimitar as contribuições ao sistema “S” como de intervenção no domínio econômico, haja vista que indevidamente tal nomenclatura constou na parte final do voto.

2. Assim, afasta-se a expressão “[...] contribuição especial de intervenção no domínio econômico (CIDE) [...]” para constar unicamente “contribuição especial” no lugar daquela.

3. O acórdão abordou a questão trazida de forma plena, afirmando que a sujeição passiva das contribuições do sistema “S” é decorrente de sua classificação legal como entidade comercial, não importando que se realize efetivamente qualquer operação lucrativa.

4. Ou seja, a conceituação é irrelevante para que a embargante se sujeite passivamente ao aludido tributo.

5. Conforme delineado, a razão de ser das contribuições é a de trazer benefícios para toda a sociedade e, portanto, dever de todos contribuir para a consecução deste fim.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar o erro material perpetrado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, ACOLHEU PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, unicamente para corrigir o erro material perpetrado, mantendo-se o entendimento anteriormente afirmado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.